Tribunal: TJMT
Processo: 1029921-63.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029921-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (APELANTE), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNCESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 1.026, §2º, CPC) – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria afeta à prova já produzida.

Consoante o artigo, 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora ex re.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029921-63.2021.8.11.0003

APELANTE: DELFINA MITICO MIYOSHI

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. Referência
: Ação de Embargos à Execução n. 1029921-63.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Delfina Mitico Miyoshi.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Delfina Mitico Miyoshi em desfavor de Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou improcedentes os Embargos à Execução
e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

Em sede de Embargos de Declaração condenou a embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.

APELO
: a embargante de devedor argui o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de dilação probatória para a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunha), bem como da prova pericial contábil para verificar o valor a ser cobrado e abusividades contratuais.

Sustenta a não aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, porque não se utilizou do recurso de embargos de declaração de forma protelatória.

Afirma ainda a ausência de notificação para a constituição em mora, por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve nulidade da sentença diante do julgamento antecipado da lide.

Ultrapassada a questão, saber se é caso de reconhecer a não constituição em mora da embargante de devedor e, ainda, saber se é caso de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada em sede de embargos de declaração.

Na origem, a lide advém da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001611-86.2017.8.11.0003, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Delfina Mitico Miyoshi, em que objetiva receber a importância atualizada de R$ 118.818,63 (cento e dezoito mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 121.614.650, emitida em 24/06/2016, com vencimento para 25/01/2023.

Foram opostos os Embargos à Execução, em que a embargante de devedor, ora apelante, argumenta que o título de crédito não é exigível, porque não fora constituída em mora, porquanto o processo deve ser extinto, bem como que os encargos financeiros são abusivos.

Em julgamento antecipado da lide, fora proferida a sentença que rejeitou os Embargos à Execução, por considerar a desnecessidade da constituição em mora para obrigação positiva, líquida e com termo implementado. E, ainda, em sede de embargos de declaração, aplicou multa à embargante de 1% sobre o valor da causa por considerar proletários.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

C
onsiderado saneado o processo, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 355 do CPC:

Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Dessa forma, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tal conduta, tecnicamente, não configura vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que prestigia a razoável duração do processo, bem como os princípios da celeridade e economia processual.

Assim, ao visar a duração razoável do processo, bem como a efetivação do mérito, o juízo poderá realizar julgamento conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Dessa forma, demonstra-se suficiente a prova documental coligida aos autos para dirimir as questões sobre matéria de direito e de fato retratadas, de modo que despicienda se faz a maior dilação probatória, como entendeu o sentenciante.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu no sentido de que: “
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Assim, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da constituição em mora

No mais, no que tange a alegação de ausência de constituição em mora, tem-se que o art. 397 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Dessa forma, não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, porquanto, no caso, tem-se a chamada mora ex re, que independe de interpelação, porque decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Assim, acertada a sentença ao consignar:

“(...) que não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, pois, tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora independe de qualquer ato do credor”.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça há muito já decidiu:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA - NÃO ATENDIDA - EXIGÊNCIA DESCABIDA - ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEITO - MORA EX RE CONFIGURADA - NÃO CABE EXIGIR SE A LEI PRÓPRIA NÃO EXIGE - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há exigência prévia de constituição em mora ao devedor de cédula de crédito bancário para o exercício da ação de execução por título extrajudicial. A mora, na situação em comento, decorre do próprio vencimento da obrigação e sua inadimplência no prazo estabelecido - mora ex re - devendo ser compreendido o disposto no artigo 397 do Código Civil Brasileiro. Anulada a sentença, pena de incorrer em supressão de instância, pretensão posterior de substituição das partes deve, em primeiro lugar, ser analisada pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. (N.U 0012934-26.2008.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2011, Publicado no DJE 23/11/2011).

Com igual entendimento, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO OBTIDO PARA INCREMENTAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - PRELIMINAR REJEITADA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - MORA EX RE CONSTITUÍDA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA
- JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO INDEVIDA - DÉBITO DIRETO NA CONTA CORRENTE - POSSIBILIDADE.

- Tendo a pessoa jurídica utilizado o crédito obtido junto à instituição financeira para incrementar sua atividade empresarial, não se cuida de destinatária final do produto, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

- Tendo sido o processo de execução instruído com o demonstrativo de débito atualizado até dois meses antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em ausência de documento imprescindível ao julgamento da ação.

-
O inadimplemento da obrigação assumida na cédula de crédito bancário implica em vencimento antecipado do débito independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex re)
(...).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.13.206094-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/0019, publicação da súmula em 24/04/2019) (grifei).

Realça-se, dada a natureza da dívida, dispensa-se a notificação extrajudicial, porque a constituição da mora se dá ex re, com o inadimplemento da obrigação positiva e líquida.

Logo, não há falar em ausência de pressupostos válidos para o ajuizamento da execução.

A sentença não merece reformas, nesse ponto.

Da multa por litigância de má-fé

Por derradeiro, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não se verifica na espécie.

Assim,

não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar da condenação a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023